Tribunal: STF
Processo: Rcl 87972
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO N. 4.787/ES E NO HABEAS CORPUS N. 232.627. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM: DECISÃO QUE OS CRIMES PRATICADOS NÃO POSSUEM LIGAÇÃO COM O CARGO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.11.2025, pelo Procurador-Geral da República contra ato da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, ao declinar sua competência no Processo n. 1042990-86.2021.4.01.0000 e fixar a competência do juízo de primeiro grau para julgamento, teria descumprido a regra firmada na Questão de Ordem no Agravo Regimental no Inquérito n. 4.787/ES e no Habeas Corpus n. 232.627/DF.



     2. O reclamante narra que “a Corte Especial do TRF da 1ª Região, em questão preliminar, por maioria, declinou de sua competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal de primeiro grau ao fundamento de que magistrado federal aposentado compulsoriamente não dispõe de prerrogativa de foro (...). A conclusão adotada pelo TRF da 1ª Região descumpre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2025 no Habeas Corpus n. 232.627/DF e na Questão de Ordem no Agravo Regimental no Inquérito n. 4.787/ES” (fls. 3-4, e-doc. 1).



     



    Alega que, “ao estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste para o julgamento de crimes praticados durante o exercício do cargo mesmo após o afastamento da função pública que dá azo à regra especial, o STF buscou obstar flutuações de competência muitas vezes orquestradas pelos próprios acusados, que se afastavam do cargo antes do término da instrução penal com o objetivo de forçar a remessa do feito a juízo diverso” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “apesar de definida em processos que possuem tradicional alcance subjetivo, o entendimento fixado no Habeas Corpus n. 232.627/DF e na QO no AgR no Inquérito n. 4.787/ES possui inquestionável efeito vinculante e eficácia erga omnes, tendo os atos paradigmas expressamente determinado a ‘aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso’” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Argumenta que “a competência do TRF da 1ª Região para processar e julgar denúncia oferecida contra Juiz Federal da área de sua jurisdição também há de ser reconhecida independente de a conduta criminosa ter vínculo direto com o exercício da função” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) a concessão de medida liminar, conforme os arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, para suspender imediatamente os efeitos da decisão adotada pela Corte Especial do TRF da 1ª Região na Representação Criminal n. 1042990-86.2021.4.01.0000 até o julgamento final desta reclamação; 



    b) a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, reconhecendo a competência do TRF da 1ª Região para analisar o recebimento da denúncia oferecida na Representação Criminal n. 1042990-86.2021.4.01.0000 e, posteriormente, realizar a instrução e julgamento da ação penal correlata;



    c) a notificação do Desembargador Federal Marcus Bastos, cujo voto orientou a decisão adotada pela Corte Especial do TRF da 1ª Região na Representação Criminal n. 1042990-86.2021.4.01.0000, a quem se atribui o ato reclamado, para que preste as informações de que trata o art. 989, I, do CPC, combinado com o art. 157 do RISTF; 



    d) a citação do beneficiário do ato reclamado, R C A C, para apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC; 



    e) a juntada dos documentos anexos, que são suficientes e necessários para instruir a reclamação” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. O reclamante busca o retorno dos autos do Processo n. 1042990-86.2021.4.01.0000 ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que o beneficiário, magistrado federal aposentado, seja julgado pelo colegiado, em face do foro por prerrogativa de função.



    Consta nos autos que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o beneficiário no Tribunal Regional Federal da Primeira Região aplicando a regra do foro por prerrogativa de função.



    A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o pleito do beneficiário e declarou sua incompetência para julgar o feito, remetendo os autos à primeira instância. 



    O Ministério Público Federal afirma terem sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 232.627/DF e na Questão de Ordem no Agravo Regimental no Inquérito n. 4.787/ES, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal revisitou o entendimento exarado na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".



    Na data do julgamento, 2.5.2018, este Supremo Tribunal fixou o critério da competência pela regra da contemporaneidade e pertinência temática, ou seja, o foro por prerrogativa de função só seria aplicado quando o crime praticado pela autoridade fosse cometido no exercício do cargo e em razão dele. Também determinou que o marco de alteração de competência seria o despacho de intimação para apresentação das alegações finais.



    6. Em 12.3.2025 este Supremo Tribunal revisitou a temática no Habeas Corpus n. 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Nesta ação constitucional, o Plenário manteve o item “i” da tese da Ação Penal n. 937 com o acréscimo de que a competência se preservaria mesmo após o afastamento do cargo, fixando a seguinte tese: “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”. 



    Entretanto, a tese “ii” não foi mantida no novo julgamento, como se depreende do seguinte trecho do voto do Relator: 



    “Para conter esses riscos, o Plenário fixou um critério de perpetuação da competência: após o final da instrução do processo, com a publicação do despacho para apresentação de alegações finais, o Tribunal continua competente para o julgamento da causa mesmo que o agente deixe o cargo. Quem instruiu a ação deverá julgá-la. 



    Essa regra, porém, não resolve o problema apontado, porque mantém a brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. A falha não passou despercebida pelo Ministro Roberto Barroso, que já defendeu a antecipação desse marco para o momento de recebimento da denúncia (AP 606-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 12.8.2014)”.



    7. A controvérsia apresentada na presente ação restringe-se à tese “i”, pois o reclamante sustenta a perpetuação do foro por prerrogativa de função do magistrado apenado com aposentadoria compulsória, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afirmou que os crimes não foram praticados em função do cargo, o que afastaria a discussão da manutenção ou não do foro, posto que, no caso concreto, ele sequer seria aplicado. Confiram-se trechos do voto divergente do Desembargador Federal Marcus Bastos:



    “O que interessa é o ponto I: ‘O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo relacionados às funções desempenhadas’. Não fosse a nova decisão do Supremo, nós nem estaríamos mais cuidando desse processo, porque, fosse o crime cometido pelo ex-juiz federal relativo à função ou não, a competência do Tribunal já teria cessado. Mas o Supremo refluiu e mantém a competência funcional,ainda que o cidadão deixe o cargo que ocupava ou a função pública que exercia, desde que o crime imputado a ele tenha relação com o cargo ou a função. No nosso caso concreto, o crime imputado ao denunciado, aliás, os dois crimes, aplicação de verbas obtidas em financiamento de forma irregular e lavagem de dinheiro, não têm qualquer relação com o exercício da Magistratura Federal (...). Estamos tratando de ex-juiz federal. Então, não vejo, data venia dos entendimentos contrários, como afirmar a competência deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região e manifesto, então, voto pela afirmação da incompetência do TRF1 e pelo encaminhamento dos autos ao juízo federal do local dos fatos” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    Assim, a competência para julgamento na espécie é do juízo de primeiro grau, por não ter sido o crime praticado em exercício e em razão do cargo de magistrado. Firmar a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região implicaria reconhecer relação entre o crime e o cargo, o que demandaria reexame de fatos e provas, incabível de ser realizado por este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora